Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724969-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Quanto ao pedido de reconsideração do decidido pelo Relator deste recurso, Des. Esdras Neves, a respeito do pleito de sustentação oral vindicado pela parte agravante, não vislumbro razões plausíveis para demover o entendimento exarado nos pronunciamentos anteriores de ID 34496582 e 39446921 pela falta de amparo legal e também por entender que não é hipótese de aplicação analógica do art. 937, I, do CPC, ou mesmo do art. 110, I, b, do RITJDFT ao caso vertente, como requerido pela recorrente. Assim, ratifico, sem ressalvas, o posicionamento e a fundamentação adotados pelo Relator nas decisões supramencionadas. Prossiga-se com o julgamento do recurso, nos moldes determinados pelo Relator do processo. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Presidente da 6a Turma Cível